Tribunal: TCU
Processo: 026.137/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 62024, modalidade Pregão e Uasg 344041 (Objeto: Contratação de serviços especializado em solução de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), na modalidade de disponibilização de software por meio da utilização como serviço (SaaS), em conjunto com os serviços agregados de consultoria especializada, instalação, configuração e repasse de conhecimento pelo período de 60 meses, prorrogáveis por até 10 anos.)

Inteiro teor:
Acórdão 6586/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente; considerar prejudicada, por perda de objeto, a medida cautelar adotada, ante a revogação do Pregão Eletrônico 6/2024; adotar as medidas listadas no item 1.7; e determinar o arquivamento dos autos, dando-se ciência desta deliberação ao representante e aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.137/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Fundação Cultural Palmares (32.901.688/0001-77); Norden Tecnologia Ltda (20.022.974/0001-83). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Cultural Palmares. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.6. Representação legal: Roberto Liporace Nunes da Silva (43665/OAB-DF), representando Modulo Security Solutions S/a; Gustavo Pereira de Souza, representando Norden Tecnologia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Fundação Cultural Palmares (FCP), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 6/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. insuficiência de análises e de estudos que justifiquem tecnicamente a definição das especificações e a utilização dos requisitos do software Securiti e publicações comerciais da empresa como critérios de avaliação, em desacordo com o art. 5o da Lei 14.133/2021 e o art. 13 da IN - SGD/ME 94/2022; 1.7.1.2. insuficiência de análises de alternativas de soluções de mercado quanto ao custo-benefício e ao atendimento aos requisitos do edital e às necessidades da contratação, em desacordo com o art. 5o da Lei 14.133/2021, o art. 11 da IN - SGD/ME 94/2022 e o item 1.3.3 do anexo I da IN - SGD/ME 94/2022; 1.7.1.3. deficiências da pesquisa de preços quanto à fundamentação do valor estimado da contratação e de análise comparativa e crítica dos preços das soluções específicas de cada fabricante, em desacordo com o art. 5o da Lei 14.133/2021 e os arts. 3o e 5o da IN - Seges/ME 65/2021.